Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos.
1.1. Os autos de origem se referem à ação de alimentos, por meio da qual o juiz da origem deferiu o pedido de tutela de urgência e fixou os alimentos provisórios devidos pelo requerido em 30% dos seus rendimentos, sendo 15% para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de redução do percentual fixado a título de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente o qual altere significativamente as condições financeiras. 3.1. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos do agravante, pois ambos os filhos possuem diagnóstico confirmado de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e um deles também possui Autismo (TEA) e DPAC. 3.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil. 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a redução na capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal.”
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023.